Tribunal: TJMT
Processo: 1019817-68.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019817-68.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.525.401-79 (APELANTE), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), KATIA CIRLENE ALMEIDA - CPF: 406.245.873-04 (APELADO), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VANDERLI GONÇALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
C/C DECLARAÇÃO DE DIREITO A PENSÃO POR MORTE –
DE CUJUS
CASADO JUDICIALMENTE - SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL - IMPEDIMENTO NÃO CONFIGURADO
– REQUISITOS ATENDIDOS -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da lei, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

O casamento de um dos companheiros não impede o reconhecimento da união estável, inclusive para fins previdenciários, desde que comprovada a separação de fato, o que restou evidenciado no caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1019817-68.2016.8.11.0041

APELANTE:

VANDERLEI GONCALVES DA SILVA JÚNIOR

APELADA:

KÁTIA CIRLENE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANDERLEI GONCALVES DA SILVA JÚNIOR
,

na qualidade de inventariante, contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherrulli
, lançada nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
,

ajuizada por
KÁTIA CIRLENE ALMEIDA
, que julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer a união estável mantida entre
Kátia Cirlene Almeida
e
Vanderlei Gonçalves da

Silva
(in memoriam)
pelo período de 04/1996 até a data do óbito em 20/05/2009 sob o regime de comunhão parcial de bens, bem como declarar o direito da requerente, na condição de companheira do falecido, em receber pensão por morte, desde que preenchidos os demais requisitos necessários para o mister. Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento de eventuais despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme artigo 82, § 2º, c/c artigo 85, § 8º, ambos do Código de Processo Civil, devendo ser observado, no que couber, o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante relata que
“o de cujus foi casado com a sua mãe, Sra. Antonieta

Auxiliadora de Queiroz (falecida em 03 de julho de 2014), desde a data de 20 de dezembro

de 1975 até seu falecimento em 20 de maio de 2009, totalizando 34 (trinta e quatro) anos

de casados legalmente, conforme certidão de casamento juntado na peça contestatória”
(sic)

Sustenta que
“
Nunca se separaram pois não era de interesse do “de cujus” nem da Sra.

Antonieta, pois sempre mantiveram uma ótima relação, onde possuíam 02 (dois) filhos deste

casamento, o Vanderson Carlos de Queiroz Silva e Vanderlei Gonçalves da Silva Junior,

conforme documentos em anexo”
(sic)

Aduz que
“
A suposta relação entre o
de cujus
e a requerente, caso tenha existido, não pode

ser configurada como união estável, devendo recair no que ordena o artigo 1.727, do Código

Civil:
“As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem

concubinato”
(sic)

Discorre, ainda, sobre a
“ausência de provas do vínculo conjugal entre a requerente e o falecido, bem como da não comprovação da responsabilidade/contribuição do falecido com as despesas da casa e desenvolvimento das filhas”
(sic)

Por fim, defende que a apelada, na qualidade de concubina, não tem a direito a pensão por morte, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso. (Id 173563175)

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 173563188.

Preparo recolhido no Id 173563176.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, a fim de evitar
tautologia
e
desnecessárias
repetições, adoto o relatório da sentença recorrida constante no Id
173563170,
in verbis
:

“(...) Cuida-se de
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
COM DECLARAÇÃO DE DIREITO A PENSÃO POR MORTE
ajuizada por
KÁTIA CIRLENE ALMEIDA
em

face do
ESPÓLIO DE VANDERLEI GONÇALVES DA SILVA
representado pelo

inventariante
VANDERLEI GONÇALVES DA SILVA JUNIOR
destinada ao

reconhecimento e dissolução de sociedade conjugal.

Narra a requerente que conviveu em união estável com o falecido pelo período de 13 (treze) anos até a data do óbito (20/5/2009) de forma pública, contínua e notória perante a sociedade, familiares e amigos. Alegar que ambos tiveram 03 (três) filhas, Laura Aparecida de Almeida Silva, Ana Raquel de Almeida Silva e Isabel Cristina de Almeida Silva.

Afirma, ainda, ter conhecimento de que o falecido havia sido casado civilmente, bem como que após a separação de fato nunca ingressou com ação judicial par regularizar o divórcio.

Sustenta, todavia, que “seu novo casamento era fato notório, uma vez que vivia sob o mesmo teto da Requerente, dividindo as despesas da casa, assim a responsabilidade sob as três filhas menores (à época da morte) e viviam indubitavelmente como marido e mulher, como eram de fato”.

Para sedimentar o pleito, juntou documentos (ID. 3682897). Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Recebida a inicial, foi determinada a citação do Espólio representado pelo inventariante VANDERLE GONÇALVES DA SILVA JUNIOR que, tempestivamente (ID. 20535898), apresentou contestação (ID. 20335774).

Em sua defesa, o requerido declarou que seu genitor era casado com a sua mãe Sra. Antonieta Auxiliadora de Queiroz e, na data do óbito do Sr. Vanderlei, os pais totalizavam 34 (trinta e quatro) anos de matrimônio. Alega que o falecido e a sua finada mãe não se separaram, sempre mantiveram uma ótima relação e possuíam 02 (dois) filhos deste casamento, Vanderson Carlos de Queiroz Silva e Vanderlei Gonçalves da Silva Junior.

Discorreu, ainda, sobre a ausência de provas do vínculo conjugal entre a requerente e o falecido, bem como da não comprovação da responsabilidade/contribuição do falecido com as despesas da casa e desenvolvimento das filhas.

Por fim, defendeu que a requerente, na qualidade de concubina, não tem a direito a pensão por morte e postulou a improcedência da ação com a condenação da autora em honorários.

O requerido juntou documentos (ID. 20336076).

A requerente impugnou a tese apresentada pela defesa e ratificou os pedidos autorais (ID. 20974147).

A autora postulou pela oitiva de testemunhas, o que foi deferido (ID. 38264478). No mais, juntou imagens fotográficas com finalidade de instruir a ação de união estável, bem como declarações de convivência (ID. 40644283).

A audiência foi realizada em 22/02/2022 às 14h00min, onde foram colhidos os depoimentos pessoais dos envolvidos e realizada a oitiva de testemunhas/informante.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais, que seguem gravadas em arquivo de mídia-visual (ID. 77321876)”

Acrescenta-se que a sentença proferida julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer a união estável mantida entre
Kátia Cirlene Almeida

e
Vanderlei Gonçalves da

Silva
(in memoriam)

pelo período de 04/1996 até a data do óbito em 20/05/2009 sob o regime de comunhão parcial de bens, bem como declarar o direito da requerente, na condição de companheira do falecido, em receber pensão por morte, desde que preenchidos os demais requisitos necessários para o mister.

O apelante recorre, onde relata que
“o de cujus foi casado com a sua mãe, Sra. Antonieta

Auxiliadora de Queiroz (falecida em 03 de julho de 2014), desde a data de 20 de dezembro

de 1975 até seu falecimento em 20 de maio de 2009, totalizando 34 (trinta e quatro) anos

de casados legalmente, conforme certidão de casamento juntado na peça contestatória”
(sic).

Sustenta que
“
Nunca se separaram pois não era de interesse do “de cujus” nem da Sra.

Antonieta, pois sempre mantiveram uma ótima relação, onde possuíam 02 (dois) filhos deste

casamento, o Vanderson Carlos de Queiroz Silva e Vanderlei Gonçalves da Silva Junior,

conforme documentos em anexo”
(sic).

Aduz que
“
A suposta relação entre o
de cujus
e a requerente, caso tenha existido, não pode

ser configurada como união estável, devendo recair no que ordena o artigo 1.727, do Código

Civil:
“As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem

concubinato”
(sic).

Discorre, ainda, sobre a
“ausência de provas do vínculo conjugal entre a requerente e o falecido, bem como da não comprovação da responsabilidade/contribuição do falecido com as despesas da casa e desenvolvimento das filhas”
(sic)

Por fim, defende que a apelada, na qualidade de concubina, não tem a direito a pensão por morte, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. De início, importante pontuar que o
§ 3º
do artigo
226
, da
Constituição Federal
, estabelece que
"para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento".

Assim, para a configuração da união estável exige demonstração de convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida pelos (as) companheiros (as) com objetivo de
constituição
de família.

Por sua vez, o artigo
1.723
do
Código Civil
disciplinando a questão em exame, estabelece sobre os requisitos legais para o reconhecimento da união estável:

"Art. 1723 - É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objeto de
constituição
de família."

Ademais, é cediço que a normatização da lei civil é inequívoca na direção de que a união estável não se constitui caso presentes os impedimentos para casamento (artigo
1.521
do
CC
).

Entretanto, a lei ressalva que a existência de casamento precedente não impede a
constituição
da união estável, desde que haja separação de fato ou judicial da pessoa casada.

Confira-se:

"Art. 1.521. Não podem casar:

I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil;

II - os afins em linha reta;

III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante;

IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive;

V - o adotado com o filho do adotante;

VI - as pessoas casadas;

VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte

(...)

Art. 1.723. (...)

§ 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

§ 2º As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável”

Desta feita, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, responsável pela uniformização da interpretação da lei federal, tem orientação consolidada de que a existência de casamento válido não obsta o reconhecimento de união estável quando há separação de fato ou judicial do casal, vejamos:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO
NCPC
.
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO SIMULTÂNEO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As disposições do
NCPC
, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC
.

2. Não é possível o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento sem que haja separação de fato ou de direito do cônjuge.
3. Agravo interno não provido”
(
AgInt no REsp 1838288/AC
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

Nesse contexto, diante da dificuldade da própria conceituação do instituto, ante a ausência de contornos definidos dados pela lei, cabe ao magistrado identificar, no caso concreto posto para julgamento, os requisitos de cunho objetivo e subjetivo exigidos pela lei, com o cuidado de distinguir a união estável de uma mera relação afetiva e amorosa.

In casu
, a
pós compulsar minuciosamente os autos, vislumbra-se a presença de elementos cognitivos a sustentar a tese de que
Kátia Cirlene Almeida
e
Vanderlei Gonçalves da

Silva
(in memoriam)

conviveram, em união estável.

As testemunhas arroladas
foram

contundentes ao afirmar que
a apelada residia na companhia do falecido
, com quem

mantinha relacionamento público e notório desde o ano de 1996.

Para corroborar com as afirmações, a parte autora apresentou documentos da época que comprovam a locação de unidade residencial com finalidade de moradia, datado de 23/04/1996. (Id 173560508)

Além deste fato, as imagens fotográficas aliadas as declarações assinadas por testemunhas reforçam a união estável com o vínculo conjugal e familiar havido entre os companheiros, sem prejuízo de que as partes tiveram 03 (três) filhas, Laura Aparecida de Almeida Silva, nascida em 04/12/1997; Ana Raquel de Almeida Silva nascida em 02/03/2000 e Isabel Cristina de Almeida Silva, nascida em 23/5/2002. (Id 173560505)

Em contrapartida, a informante arrolada pelo herdeiro do falecido apenas expôs o vínculo fraternal existentes em pais e filhos, o que demonstra intenção de preservar a harmonia familiar, e não o matrimônio em si.

Nesse mesmo sentido, no que tange ao reconhecimento da união estável, manifestou a togada sentenciante,
in verbis
:

“(...) Não há outros elementos que desqualifiquem as provas produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não há sequer imagens de família em data anterior ao óbito para atestar que os falecidos Vanderlei e Antonieta viviam sobre o mesmo teto e compartilhavam os mesmos momentos, sobretudo, no período em que se discute a união estável.

Ademais, é imperioso ressaltar que a situação narrada (união estável) não é totalmente desconhecida pelo filho, ora requerido, que apesar de não aceitar a condição de “companheira” da requerente demonstrou ter pleno conhecimento de que o pai possua vínculo conjugal com a autora.

Durante o depoimento realizado na audiência de instrução, o requerido afirmou que
“já esteve na casa onde o pai convivia junto com a requerente”
e que
possui contato
com as irmãs, em especial,
a mais nova Izabel
”

De tal modo, constata-se que a parte autora, ora apelada, desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que aduziu, conforme disposto pelo artigo
373
, inciso
I
, do
CPC
, posto que existentes provas da união pública, contínua e duradoura, com o objetivo comum de
constituição
de família, razão pela qual de rigor a manutenção da sentença.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. COMPANHEIRO CASADO. SEPARAÇÃO DE FATO. PROVA.
I - Reconhece-se a existência de união estável da pessoa casada uma vez que a prova produzida nos autos demonstra a separação de fato e a a existência de nova união, duradoura, contínua e pública, com família constituída, com a companheira. II - Apelação da autora provida”
(TJ-DF 07020115820208070011 1621443, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/10/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS
- CASAMENTO - SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL - OCORRÊNCIA - UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - REQUISITOS CONFIGURADOS - RECONHECIMENTO - BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA - POSSIBILIDADE.
-Por força do disposto no art. 1.723, § 1º, do CC/2002 revela-se possível o reconhecimento de união estável concomitante a casamento no qual resta comprovada a separação de fato. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - O artigo 1.723 do Código Civil estabelece como requisitos para o reconhecimento da união estável entre homem e mulher como entidade familiar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família - Na busca do enlaçamento de vida e comprometimento recíproco, o operador do direito tem como desafio distinguir a união estável de meros envolvimentos amorosos - Comprovando a parte autora os fatos constitutivos do direito que aduziu ser titular, conforme disposto pelo art. 373, inciso I, do CPC, quanto à demonstração dos requisitos legais necessários à configuração da união estável post mortem, julga-se procedente o pretendido pedido declaratório - Constatado nos autos que os bens foram adquiridos pelas partes na constância da união estável devem ser partilhados”
(TJ-MG - AC: 10433061988625001 Montes Claros, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL.
PRESENÇA DOS REQUISITOS. SEPARAÇÃO DE FATO. IMPEDIMENTO NÃO CONFIGURADO.
A configuração da união estável tem como requisitos a convivência pública, sua continuidade, razoável duração, e o desejo de constituição de família. Dessarte, comprovada, pelas provas coligidas aos autos, a caracterização da união estável entre a autora/apelada e o de cujus, imperioso o seu reconhecimento, ainda que uma das partes seja casada, porém com a comprovação de que já estava separada de fato. O STJ possui entendimento no sentido de que é possível o reconhecimento da união estável quando um dos conviventes, embora casado, esteja separado de fato, como é o caso dos autos RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJ-GO - APL: 01290203120138090206, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/11/2017)

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO DE FATO.
1. Inexiste o alegado cerceamento de defesa, uma vez que houve a intimação da parte para se manifestar e nada requereu. 2. O fato de este ser casado no papel não configura obstáculo para a união estável, desde que separado de fato. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado admitindo o reconhecimento da união estável mesmo que ainda vigente o casamento, desde que haja comprovação da separação de fato dos casados, havendo, assim, distinção entre concubinato e união estável. RECURSO DESPROVIDO”
(TJ-RS - AC: 70072367014 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 22/02/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios para o valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023